Tribunal: TJDFT
Processo: 0745297-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO CONTRATUAL NO PERÍODO ALEGADO. REVELIA SEM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS SEM INTUITO PROTELATÓRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposto contrato verbal de prestação de serviços contábeis, proposta pela parte autora em face de pessoa jurídica ré. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da revelia da parte ré, que não constituiu advogado. Posteriormente, os embargos de declaração opostos foram rejeitados e considerados protelatórios, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. A parte autora apelou, sustentando: (i) a existência de provas da relação jurídica; (ii) o caráter não protelatório dos embargos de declaração; e (iii) a desproporcionalidade da condenação ao pagamento de honorários.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova mínima de relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança; (ii) definir se os embargos de declaração opostos configuram litigância de má-fé e justificam a aplicação da multa; (iii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à parte ré revel que não constituiu advogado.
III. Razões de decidir
3. O autor não comprova a existência de vínculo contratual verbal no período alegado, sendo insuficientes os documentos apresentados — procurações com datas posteriores e planilha unilateral — para demonstrar a obrigação cobrada, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (CPC/2015, art. 373, I).
4. A ausência de documentos hábeis e a inércia do autor em atender à determinação judicial de emenda da petição inicial reforçam a ausência de prova do negócio jurídico.
5. Não configuram má-fé nem intuito protelatório os embargos de declaração opostos pela parte autora, uma vez que se limitaram a apontar suposta contradição e não geraram atraso relevante ou vantagem indevida.
6. Não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte ré, embora vencedora, é revel e não constituiu advogado, inexistindo atuação profissional a ser remunerada.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 85, § 2o; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.707.554/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024; TJDFT, Ac. 2003389, 0719935-26.2022.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27.05.2025, DJe 11.06.2025; TJDFT, Ac. 1709598, 0717684-74.2018.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023, DJe 13.06.2023.